Tribunal: TRF3
Processo: 5022754-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
763/775)

5022754-49.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022754-49.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: ESTADO DE SAO PAULO

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO LIMINAR. NÃO VERIFICADA. CONSTITUCIONAL. INDÍGENAS. MERENDA ESCOLAR. ENTREGA DIRETAMENTE NA ALDEIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO MPF PREJUDICADO.

1 - Preliminarmente, não merece prosperar a alegação de inépcia recursal, já que o agravante apresentou os fundamentos de fato e de direito que entende relevantes para a modificação da decisão agravada. Não se pode confundir discordância com absoluta ausência de motivos na peça recursal.

2 - Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que a medida possui caráter satisfativo e, portanto, seria ilegal, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92.

3 - A referida norma veda a concessão da liminar ou da tutela antecipada apenas nos casos em que a medida produz resultado prático que, em caso de sua revogação posterior, obsta a devolução das partes ao status quo ante. Precedentes.

4 - Do ponto de vista prático, a eventual cassação da tutela apenas resultará na modificação do local de entrega da alimentação – e não na cessação da obrigação de seu fornecimento -, razão pela qual não se vislumbra irreversibilidade da medida.

5 - Discute-se a suposta inadequação no fornecimento de merenda escolar, de mobília e de material didático para a prestação do serviço público de educação a comunidade indígena.

6 - Quanto aos materiais escolares, foram apresentadas guias de remessa de kits, com livros didáticos, pela Secretaria Estadual de Educação, entregues na escola vinculadora (EEI Aldeia Rio Branco) (ID 367783366 - p. 3-6 da ação principal).

7 - Ademais, o próprio MPF, em petição apresentada após a decisão agravada (ID 374318002 - p. 1 da ação principal), informou que a comunidade "recebeu um Notebook, dois tablets, uma televisão e um computador", "que a mesa de aula do professor foi doada por uma instituição da Prefeitura de Itanhaém", "que as aulas do primeiro bimestre e parte do 2o bimestre foram realizadas com o uso dos livros digitais fornecidos online, acessados por meio do Notebook, e repassadas para os alunos através de ditados" e que recebeu "no começo do ano, do supervisor de ensino, Sr. Ari, o kit escolar (caderno, lápis e borracha) para os alunos para o primeiro semestre deste ano, porém, com relação aos livros didáticos os referidos só foram recebidos na aldeia, a versão do 2o bimestre, em 10 de junho último, por meio de um favor da empresa que fornece os hortifrutis".

8 - Diante desse contexto, não vislumbro omissão estatal neste aspecto que requeira imediata intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais.

9 - A comunidade indígena de Poty'i, em maio de 2022, era composta de 15 (quinze) pessoas que constituíam 4 (quatro) famílias do povo Tupi Guarani (ID 366627978 - p. 1 da ação principal).

10 - Como a população foi considerada estável pelos órgãos competentes e a localização da aldeia Poty'i dista mais de 10 (dez) quilômetros da escola mais próxima, foi autorizada a criação de uma sala de ensino na própria comunidade, vinculada à Escola Estadual Indígena Aldeia Rio Branco, para disponibilizar o acesso ao ensino fundamental (ID 366627978 - p. 7-9).

11 - Todavia, segundo as alegações do MPF, os alunos da Aldeia Poty'i não estão recebendo com regularidade todos os alimentos que compõe o cardápio da merenda escolar a ser oferecida aos alunos da rede pública. A fim de corroborar suas alegações, foram apresentados os seguintes documentos: 1) relatórios de diversas reuniões realizadas extrajudicialmente, com representantes da Secretaria de Educação, postulando a regularização do fornecimento dos alimentos (ID 366627978 - p. 18-23, 34-35, 49-52; ID 366629028 - p. 36-42 e 167-168 da ação principal); 2) carta de membros da comunidade indígena informando que não há entrega regular de congelados e merenda seca (ID 366627978 - p. 56 da ação principal).

12 - A Secretaria Estadual de Educação, por sua vez, apresentou informações, acompanhadas de diversas guias de remessa e entrega, segmentadas em três categorias de alimentos (merenda seca, congelados e hortifruti) para se contrapor às alegações do Parquet Federal (ID 367779986 na ação principal).

13 - Com relação aos hortifrutis, há consenso entre as partes de que seu fornecimento está regularizado. A propósito, no documento redigido de próprio punho mais recente acostado aos autos, a liderança indígena da Aldeia Poty'i, em maio de 2025, afirma que "na última reunião com o MPF ficou acordado que seria entregue hortifruti semanal (...). A entrega do hortifruti está regular sendo entregue toda semana" (ID 366627978 - p. 56).

14 - Quanto aos congelados (peito de frango, acem moído, carne de porco, etc.) e à merenda seca (açúcar, arroz, atum em óleo, biscoito salgado cream cracker, café solúvel, extrato de tomate, feijão carioca, leite em pó instantâneo, massa de sêmola parafuso, óleo de soja, etc.), contudo, persiste o dissenso.

15 - No que tange aos respectivos alimentos, não foi apresentado qualquer documento que assegure, com segurança, que a entrega deles foi feita à sala de ensino da Aldeia Poty'i.

16 - Neste sentido, constata-se que todas as guias de remessa desses gêneros alimentícios foram endereçadas à Escola Estadual Indígena Aldeia Rio Branco (ID 367779987 - p. 2 a 367779991 - p. 1 da ação principal). Ademais, em nenhum desses documentos há a assinatura de alguém da Aldeia Poty'i, confirmando que o recebimento dos gêneros alimentícios efetivamente ocorreu.

17 - Ora, depreende-se da leitura das atas das reuniões realizadas extrajudicialmente no MPF, que a Secretaria de Educação tem absoluta ciência de que os indígenas que residem na Aldeia Poty'i não dispõem de veículos para buscar os alimentos na escola vinculadora, que dista mais de 10 (dez) quilômetros da comunidade. Assim, ainda que se admitisse que tais entregas ocorreram na EEI Aldeia Rio Branco (o que é admitido apenas em tese, pois não há assinatura nem data de recebimento nos referidos documentos), isso seria inócuo, pois não permitiria concluir que eles foram posteriormente redistribuídos aos reais destinatários.

18 - Em sede de cognição sumária, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado neste aspecto.

19 - Outrossim, considerando que o aprendizado poderá ser comprometido caso o acesso ao direito fundamental à alimentação não seja assegurado, bem como que os destinatários são indivíduos duplamente vulnerabilizados, eis que crianças integrantes de comunidade indígena, conclui-se também pela presença do periculum in mora.

20 - Por conseguinte, a fim de assegurar o acesso dos alunos indígenas à alimentação "saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis", caberá ao Estado efetuar essas entregas diretamente na Sala de Ensino da Aldeia Poty'i e comprovar sua realização, mediante a apresentação de recibo diretamente nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

21 – Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno do MPF prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022754-49.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: ESTADO DE SAO PAULO

TERCEIRO INTERESSADO: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão do MM. Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Vicente - SP que, no bojo de ação civil pública proposta em face ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a regularização do fornecimento de merenda escolar, mobília e livros didáticos para a comunidade indígena da Aldeia Poty'i, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 334982498), o MPF pugna pela reforma do r. decisum, alegando terem sido preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Por conseguinte, pede o provimento deste recurso, a fim de "determinar ao Estado de São Paulo que, no prazo de 10 (dez) dias, passe a efetuar a entrega dos gêneros alimentícios componentes da merenda escolar na Aldeia Poty'i, na qualidade, quantidade, validade e proporção devidas" e "que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, efetue a entrega, à comunidade indígena da Aldeia Poty'i, de mobiliário adequado, mesas e carteiras novas, assim como de equipamento de apoio ao fazer didático/pedagógico, como computadores, impressoras e acesso à internet".

Não houve recolhimento das custas processuais por gozar a parte agravante de isenção legal.

Em sede de decisão monocrática (ID 335825074), foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal.

O MPF interpôs agravo interno (ID 338085718), requerendo a modificação parcial da decisão, com o fito de que seja determinado ao agravado que também entregue, no prazo de 10 (dez) dias, mobiliário adequado, com mesas, carteiras, computadores e impressoras, bem como disponibilize acesso à internet na escola indígena.

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sua contraminuta (ID 340112406), suscita, preliminarmente, a inépcia recursal, eis que não foi apresentada razão alguma para a reforma da decisão agravada em relação ao fornecimento de mobiliário para a escola indígena. No mais, afirma que a liminar concedida viola a vedação prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8437/1992, pois esgota no todo, ou em parte, o objeto da demanda subjacente. No mérito, alega não terem sido preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Em seu parecer (ID 343225176), o DD. Órgão do Ministério Público Federal, atuante nesta Corte Regional como custos legis, sugeriu o provimento do agravo de instrumento e do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Preliminarmente, não merece prosperar a alegação de inépcia recursal, já que o agravante apresentou os fundamentos de fato e de direito que entende relevantes para a modificação da decisão agravada. Não se pode confundir discordância com absoluta ausência de motivos na peça recursal.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que a medida possui caráter satisfativo e, portanto, seria ilegal, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92.

Eis a exata dicção da norma controvertida:

"Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." (g.n.)

A propósito, é relevante consignar que tal dispositivo, por configurar uma exceção à regra geral, deve ser interpretado restritivamente.

A referida norma veda a concessão da liminar ou da tutela antecipada apenas nos casos em que a medida produz resultado prático que, em caso de sua revogação posterior, obsta a devolução das partes ao status quo ante, conforme se infere dos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que trago à colação:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ.

3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.

4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.)(g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE ICMS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a questão não só à luz de normas infraconstitucionais, mas também fazendo referência a dispositivo constitucional art. 150, § 7o, da Lei Maior o que reclama do sucumbente a interposição do Recurso Extraordinário para o debate dos fundamentos constitucionais. Quedando-se este inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do Especial, incidindo à espécie, a Súmula 126/STJ.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, além de ser incabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar - incidência da Súmula 735/STF, por analogia -, a análise do preenchimento ou não dos requisitos de antecipação de tutela enseja incursão nos suportes fático e probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na Súmula 7/STJ, haja vista queo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação"(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 1.3.2007, p. 230).

3. Recurso Especial não conhecido."

(REsp n. 1.713.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 25/5/2018.) (g.n.)

Do ponto de vista prático, a eventual cassação da tutela apenas resultará na modificação do local de entrega da alimentação – e não na cessação da obrigação de seu fornecimento -, razão pela qual não se vislumbra irreversibilidade da medida.

Superadas essas questões, avanço ao mérito.

Discute-se a suposta inadequação no fornecimento de merenda escolar, de mobília e de material didático para a prestação do serviço público de educação a comunidade indígena.

Quanto aos materiais escolares, foram apresentadas guias de remessa de kits, com livros didáticos, pela Secretaria Estadual de Educação, entregues na escola vinculadora (EEI Aldeia Rio Branco) (ID 367783366 - p. 3-6 da ação principal).

Ademais, o próprio MPF, em petição apresentada após a decisão agravada (ID 374318002 - p. 1 da ação principal), informou que a comunidade "recebeu um Notebook, dois tablets, uma televisão e um computador", "que a mesa de aula do professor foi doada por uma instituição da Prefeitura de Itanhaém", "que as aulas do primeiro bimestre e parte do 2o bimestre foram realizadas com o uso dos livros digitais fornecidos online, acessados por meio do Notebook, e repassadas para os alunos através de ditados" e que recebeu "no começo do ano, do supervisor de ensino, Sr. Ari, o kit escolar (caderno, lápis e borracha) para os alunos para o primeiro semestre deste ano, porém, com relação aos livros didáticos os referidos só foram recebidos na aldeia, a versão do 2o bimestre, em 10 de junho último, por meio de um favor da empresa que fornece os hortifrutis" (g.n.).

Assim, ainda que com o auxílio de terceiro, verifica-se que foi entregue o mobiliário, bem como os livros didáticos na Aldeia.

Diante desse contexto, não vislumbro omissão estatal neste aspecto que requeira imediata intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais.

No que diz respeito à merenda escolar, o artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 59/2009, estabelece que o Estado prestará o serviço público de Educação garantindo "atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde" (g.n.).

Além disso, o artigo 4o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é "dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária".

O artigo 2o da Lei 11.947/2009 estabeleceu as seguintes diretrizes para a política pública de merenda escolar, in verbis:

"I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica;

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social." (g.n.)

Por conseguinte, o MEC editou a Resolução FNDE n. 06/2020, regulamentando a forma de execução da oferta desses alimentos aos estudantes, considerando que a merenda escolar visa suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo, a fim de que a insuficiência alimentar não comprometa o aprendizado.

Do caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a comunidade indígena de Poty'i, em maio de 2022, era composta de 15 (quinze) pessoas que constituíam 4 (quatro) famílias do povo Tupi Guarani (ID 366627978 - p. 1 da ação principal).

Como a população foi considerada estável pelos órgãos competentes e a localização da aldeia Poty'i dista mais de 10 (dez) quilômetros da escola mais próxima, foi autorizada a criação de uma sala de ensino na própria comunidade, vinculada à Escola Estadual Indígena Aldeia Rio Branco, para disponibilizar o acesso ao ensino fundamental (ID 366627978 - p. 7-9).

Todavia, segundo as alegações do MPF, os alunos da Aldeia Poty'i não estão recebendo com regularidade todos os alimentos que compõe o cardápio da merenda escolar a ser oferecida aos alunos da rede pública. A fim de corroborar suas alegações, foram apresentados os seguintes documentos:

1) relatórios de diversas reuniões realizadas extrajudicialmente, com representantes da Secretaria de Educação, postulando a regularização do fornecimento dos alimentos (ID 366627978 - p. 18-23, 34-35, 49-52; ID 366629028 - p. 36-42 e 167-168 da ação principal);

2) carta de membros da comunidade indígena informando que não há entrega regular de congelados e merenda seca (ID 366627978 - p. 56 da ação principal).

A Secretaria Estadual de Educação, por sua vez, apresentou informações, acompanhadas de diversas guias de remessa e entrega, segmentadas em três categorias de alimentos (merenda seca, congelados e hortifruti) para se contrapor às alegações do Parquet Federal (ID 367779986 na ação principal).

Com relação aos hortifrutis, há consenso entre as partes de que seu fornecimento está regularizado. A propósito, no documento redigido de próprio punho mais recente acostado aos autos, a liderança indígena da Aldeia Poty'i, em maio de 2025, afirma que "na última reunião com o MPF ficou acordado que seria entregue hortifruti semanal (...). A entrega do hortifruti está regular sendo entregue toda semana" (g.n.) (ID 366627978 - p. 56).

Quanto aos congelados (peito de frango, acem moído, carne de porco, etc.) e à merenda seca (açúcar, arroz, atum em óleo, biscoito salgado cream cracker, café solúvel, extrato de tomate, feijão carioca, leite em pó instantâneo, massa de sêmola parafuso, óleo de soja, etc.), contudo, persiste o dissenso.

No que tange aos respectivos alimentos, não foi apresentado qualquer documento que assegure, com segurança, que a entrega deles foi feita à sala de ensino da Aldeia Poty'i.

Neste sentido, constata-se que todas as guias de remessa desses gêneros alimentícios foram endereçadas à Escola Estadual Indígena Aldeia Rio Branco (ID 367779987 - p. 2 a 367779991 - p. 1 da ação principal). Ademais, em nenhum desses documentos há a assinatura de alguém da Aldeia Poty'i, confirmando que o recebimento dos gêneros alimentícios efetivamente ocorreu.

Ora, depreende-se da leitura das atas das reuniões realizadas extrajudicialmente no MPF, que a Secretaria de Educação tem absoluta ciência de que os indígenas que residem na Aldeia Poty'i não dispõem de veículos para buscar os alimentos na escola vinculadora, que dista mais de 10 (dez) quilômetros da comunidade. Assim, ainda que se admitisse que tais entregas ocorreram na EEI Aldeia Rio Branco (o que é admitido apenas em tese, pois não há assinatura nem data de recebimento nos referidos documentos), isso seria inócuo, pois não permitiria concluir que eles foram posteriormente redistribuídos aos reais destinatários.

Em sede de cognição sumária, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado neste aspecto.

Outrossim, considerando que o aprendizado poderá ser comprometido caso o acesso ao direito fundamental à alimentação não seja assegurado, bem como que os destinatários são indivíduos duplamente vulnerabilizados, eis que crianças integrantes de comunidade indígena, conclui-se também pela presença do periculum in mora.

Por conseguinte, a fim de assegurar o acesso dos alunos indígenas à alimentação "saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis", caberá ao Estado efetuar essas entregas diretamente na Sala de Ensino da Aldeia Poty'i e comprovar sua realização, mediante a apresentação de recibo diretamente nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, rejeito as preliminares de inépcia recursal e de impossibilidade jurídica do pedido liminar e, no mérito, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar que o Estado de São Paulo, a partir da data da intimação desta decisão, efetue a entrega da merenda seca e dos congelados, diretamente na Sala de Ensino da Aldeia Poty'i, com a regularidade que supostamente realizava na EEI Rio Branco (ao menos uma vez por mês de cada um desses gêneros alimentícios), bem como junte o recibo nos autos da ação principal, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, com a assinatura de integrante da aldeia atestando o recebimento e a data da entrega, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, renovando-se, a cada mês, o dever de entrega de merenda seca e congelados, sem atrasos, à comunidade indígena, bem como dou por prejudicado o agravo interno do MPF.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO LIMINAR. NÃO VERIFICADA. CONSTITUCIONAL. INDÍGENAS. MERENDA ESCOLAR. ENTREGA DIRETAMENTE NA ALDEIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO MPF PREJUDICADO.

1 - Preliminarmente, não merece prosperar a alegação de inépcia recursal, já que o agravante apresentou os fundamentos de fato e de direito que entende relevantes para a modificação da decisão agravada. Não se pode confundir discordância com absoluta ausência de motivos na peça recursal.

2 - Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que a medida possui caráter satisfativo e, portanto, seria ilegal, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92.

3 - A referida norma veda a concessão da liminar ou da tutela antecipada apenas nos casos em que a medida produz resultado prático que, em caso de sua revogação posterior, obsta a devolução das partes ao status quo ante. Precedentes.

4 - Do ponto de vista prático, a eventual cassação da tutela apenas resultará na modificação do local de entrega da alimentação – e não na cessação da obrigação de seu fornecimento -, razão pela qual não se vislumbra irreversibilidade da medida.

5 - Discute-se a suposta inadequação no fornecimento de merenda escolar, de mobília e de material didático para a prestação do serviço público de educação a comunidade indígena.

6 - Quanto aos materiais escolares, foram apresentadas guias de remessa de kits, com livros didáticos, pela Secretaria Estadual de Educação, entregues na escola vinculadora (EEI Aldeia Rio Branco) (ID 367783366 - p. 3-6 da ação principal).

7 - Ademais, o próprio MPF, em petição apresentada após a decisão agravada (ID 374318002 - p. 1 da ação principal), informou que a comunidade "recebeu um Notebook, dois tablets, uma televisão e um computador", "que a mesa de aula do professor foi doada por uma instituição da Prefeitura de Itanhaém", "que as aulas do primeiro bimestre e parte do 2o bimestre foram realizadas com o uso dos livros digitais fornecidos online, acessados por meio do Notebook, e repassadas para os alunos através de ditados" e que recebeu "no começo do ano, do supervisor de ensino, Sr. Ari, o kit escolar (caderno, lápis e borracha) para os alunos para o primeiro semestre deste ano, porém, com relação aos livros didáticos os referidos só foram recebidos na aldeia, a versão do 2o bimestre, em 10 de junho último, por meio de um favor da empresa que fornece os hortifrutis".

8 - Diante desse contexto, não vislumbro omissão estatal neste aspecto que requeira imediata intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais.

9 - A comunidade indígena de Poty'i, em maio de 2022, era composta de 15 (quinze) pessoas que constituíam 4 (quatro) famílias do povo Tupi Guarani (ID 366627978 - p. 1 da ação principal).

10 - Como a população foi considerada estável pelos órgãos competentes e a localização da aldeia Poty'i dista mais de 10 (dez) quilômetros da escola mais próxima, foi autorizada a criação de uma sala de ensino na própria comunidade, vinculada à Escola Estadual Indígena Aldeia Rio Branco, para disponibilizar o acesso ao ensino fundamental (ID 366627978 - p. 7-9).

11 - Todavia, segundo as alegações do MPF, os alunos da Aldeia Poty'i não estão recebendo com regularidade todos os alimentos que compõe o cardápio da merenda escolar a ser oferecida aos alunos da rede pública. A fim de corroborar suas alegações, foram apresentados os seguintes documentos: 1) relatórios de diversas reuniões realizadas extrajudicialmente, com representantes da Secretaria de Educação, postulando a regularização do fornecimento dos alimentos (ID 366627978 - p. 18-23, 34-35, 49-52; ID 366629028 - p. 36-42 e 167-168 da ação principal); 2) carta de membros da comunidade indígena informando que não há entrega regular de congelados e merenda seca (ID 366627978 - p. 56 da ação principal).

12 - A Secretaria Estadual de Educação, por sua vez, apresentou informações, acompanhadas de diversas guias de remessa e entrega, segmentadas em três categorias de alimentos (merenda seca, congelados e hortifruti) para se contrapor às alegações do Parquet Federal (ID 367779986 na ação principal).

13 - Com relação aos hortifrutis, há consenso entre as partes de que seu fornecimento está regularizado. A propósito, no documento redigido de próprio punho mais recente acostado aos autos, a liderança indígena da Aldeia Poty'i, em maio de 2025, afirma que "na última reunião com o MPF ficou acordado que seria entregue hortifruti semanal (...). A entrega do hortifruti está regular sendo entregue toda semana" (ID 366627978 - p. 56).

14 - Quanto aos congelados (peito de frango, acem moído, carne de porco, etc.) e à merenda seca (açúcar, arroz, atum em óleo, biscoito salgado cream cracker, café solúvel, extrato de tomate, feijão carioca, leite em pó instantâneo, massa de sêmola parafuso, óleo de soja, etc.), contudo, persiste o dissenso.

15 - No que tange aos respectivos alimentos, não foi apresentado qualquer documento que assegure, com segurança, que a entrega deles foi feita à sala de ensino da Aldeia Poty'i.

16 - Neste sentido, constata-se que todas as guias de remessa desses gêneros alimentícios foram endereçadas à Escola Estadual Indígena Aldeia Rio Branco (ID 367779987 - p. 2 a 367779991 - p. 1 da ação principal). Ademais, em nenhum desses documentos há a assinatura de alguém da Aldeia Poty'i, confirmando que o recebimento dos gêneros alimentícios efetivamente ocorreu.

17 - Ora, depreende-se da leitura das atas das reuniões realizadas extrajudicialmente no MPF, que a Secretaria de Educação tem absoluta ciência de que os indígenas que residem na Aldeia Poty'i não dispõem de veículos para buscar os alimentos na escola vinculadora, que dista mais de 10 (dez) quilômetros da comunidade. Assim, ainda que se admitisse que tais entregas ocorreram na EEI Aldeia Rio Branco (o que é admitido apenas em tese, pois não há assinatura nem data de recebimento nos referidos documentos), isso seria inócuo, pois não permitiria concluir que eles foram posteriormente redistribuídos aos reais destinatários.

18 - Em sede de cognição sumária, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado neste aspecto.

19 - Outrossim, considerando que o aprendizado poderá ser comprometido caso o acesso ao direito fundamental à alimentação não seja assegurado, bem como que os destinatários são indivíduos duplamente vulnerabilizados, eis que crianças integrantes de comunidade indígena, conclui-se também pela presença do periculum in mora.

20 - Por conseguinte, a fim de assegurar o acesso dos alunos indígenas à alimentação "saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis", caberá ao Estado efetuar essas entregas diretamente na Sala de Ensino da Aldeia Poty'i e comprovar sua realização, mediante a apresentação de recibo diretamente nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

21 – Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno do MPF prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão